Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM PESSOA FÍSICA. CONTESTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material pleiteado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. É descabida a apresentação de contestação/reconvenção pela pessoa jurídica, quando o contrato de aluguel foi firmado pela pessoa física. A pessoa jurídica não pode responder, em nome próprio, pelas obrigações de seus sócios ou representantes.